Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Observa-se que, no feito de origem, a Defensoria Pública conseguiu contato com a parte representada, ora agravante, não mais subsistindo a situação informada ao ID 62946265. Assim, à parte agravante para que, em 10 dias, já contado em dobro o prazo, se manifeste, conforme determinado ao ID 61865824, dizendo, na mesma oportunidade, se ainda persiste o interesse recursal.